Tribunal: TJDFT
Processo: 0731801-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE APARELHO CELULAR SEMINOVO. TRATATIVAS POR “WHATSAPP” E PAGAMENTO DO PREÇO CONSIDERÁVEL NO MESMO DIA, MAS SEM A ESPERADA ENTREGA DOS ACESSÓRIOS (CARREGADOR ENTRE OUTROS). DEFEITO NO DIA SEGUINTE (NÃO MAIS LIGAVA - NÃO CARREGAVA A BATERIA). INFORMAÇÃO DO VENDEDOR A QUE TERCEIRO (TÉCNICO QUE TERIA TROCADO A BATERIA DO PRODUTO NA FEIRA DOS IMPORTADOS) FOSSE CONTACTADO: INEXIGIBILIDADE AO COMPRADOR. COMPRA DE ACESSÓRIO QUE NÃO SOLUCIONOU O PROBLEMA. EXIGUIDADE DE TEMPO ENTRE O NEGÓCIO E O DEFEITO QUE EXCLUI A ASSERTIVA DE ABERTURA INDEVIDA DO PRODUTO. INTERESSE DO COMPRADOR DE USO PLENO E IMEDIATO DO BEM. VÍCIO OCULTO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. CONCOMITANTE NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR (PODERIA TER ADOTADO MAIOR CAUTELA ANTES DO PAGAMENTO). POSSIBILIDADE, POR EQUIDADE, DO ABATIMENTO À RAZÃO DE 50% DO PREÇO PAGO (CC, ARTIGOS 441 A 443 C/C ARTIGO 481 E LEI 9.099/95, ARTIGO 6o). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em março/2021, de aparelho de celular usado pelo valor de R$ 2.200,00; (b) aduz o requerente que em “em seguida, o telefone começou a falhar. O requerente levou no técnico por várias vezes, ficando até 15 dias na assistência técnica, mas não sanou o problema.” (c) sem resolução extrajudicial da controvérsia, o requerente ajuizou a presente ação com vistas à rescisão do contrato e à restituição da quantia paga; (d) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência.
II. Sustenta, em síntese: (a) a existência de vícios ocultos, “que o próprio recorrido se prestou a tentar arrumar o celular vendido”; (b) “o Requerente pagou o valor acordado, mas não recebeu o produto. Pior, recebeu o produto com defeitos, o que certamente violou a boa-fé contratual explicitada na legislação, dando razão à anulação do negócio.”
III. É certo que a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor. No entanto, em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, pode o adquirente reclamar abatimento no preço (CC, art. 441 e Art. 442).
IV. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A).
V. Além disso, o princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
VI. Indene de dúvidas que a aquisição de aparelho celular usado (ou de 2a mão) pressupõe a cautela do adquirente em proceder à prévia vistoria do bem, por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos do aparelho relacionadas ao tempo de uso, especialmente quando não se oferece garantia ao bem (Lei 9.099/95, art. 5o).
VII. No caso concreto, é de se pontuar, a partir dos áudios acostados aos autos (ID 32424336 a 32425072) que: (a) o requerente teria adquirido aparelho celular por meio de negociação por aplicativo de mensagem; (b) não viu o aparelho pessoalmente antes de concluir a negociação, tampouco realizou vistoria; (c) o vendedor afirmou que o aparelho seria entregue sem carregador; (d) após a tradição do bem, este apresentou falha, motivo pelo qual o vendedor indicou um técnico aonde o recorrente/requerente poderia levar o aparelho (conduta inexigível ao comprador); (e) o requerente levou o produto à assistência técnica de sua confiança, onde teriam informado que a tela já havia sido trocada e outros reparos foram feitos; (f) de acordo com as máximas da experiência comum e da razoabilidade (Lei 9.099/95, artigos 5o), apesar de não realizada a vistoria prévia do aparelho pelo adquirente (nas tratativas), forçoso reconhecer que o vício oculto já existia ao tempo da tradição, notadamente em relação à sua natureza e ao curto hiato temporal entre aquisição do bem e apresentação da pane (no dia seguinte o aparelho não mais ligava e não carregava a bateria), razão pela qual subsiste a responsabilidade do recorrente, ainda que de forma parcial, pelo evento danoso, dada patente violação ao princípio da boa-fé objetiva (legítima expectativa do requerente depositada na relação contratual de compra e venda).
VIII. Nesse quadro fático-jurídico, a par da constatação do defeito (decorrente de vício oculto), e da concomitante negligência do comprador (poderia ter adotado maior cautela antes do pagamento), é de se fixar, por um juízo de equidade (Lei 9099/95, art. 6o), um abatimento à razão de 50% do preço pago pelo produto (CC, artigos 441 a 444 c/c artigo 481).
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o requerido a indenizar o requerente à razão de 50% (cinquenta por cento) do preço pago pelo produto. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.